Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO ATUALIZADA. ART. 798, B, DO CPC E ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial, em ação de busca e apreensão, com pedido de conversão em execução, diante de negligência do demandante.

2. O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando o autor não atende à determinação de emenda da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). 2.1. Na hipótese, diante do resultado negativo dos mandados de citação e busca e apreensão, o requerente pediu a conversão da ação em execução, no qual foi deferido e requerente intimado para trazer a petição inicial executiva, com a juntada da planilha atualizada da dívida bem como a indicação do endereço da parte executada no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial. 2.2. O requerente deixou transcorreu o prazo sem manifestação, que determinava a juntada aos autos de documento indispensável à propositura da ação executiva, nos termos dos artigos 320 e 798, b do CPC.

3. Não há falhas quanto à intimação do apelante, que teve o prazo legal de mais de 15 dias para emendar a petição inicial. Assim, restou devidamente caracterizada a desídia do demandante. 3.1. Esclareça-se, por oportuno, que, de acordo com o art. 485, § 1o, do CPC, a parte será intimada pessoalmente, somente nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal, que não é o caso dos autos.

4. Recurso improvido.